Tribunal: TJPA
Processo: 0004237-17.2008.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004237-17.2008.8.14.0201

RECORRENTE: MICHEL JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO DE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR. Alegação de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação violando os preceitos do art. 413, do CPP acolhida nos termos da manifestação da Douta Procuradoria de Justiça.

Verificado de plano, que não houve qualquer individualização na análise realizada pelo juízo
a quo
, que não fez referência a qualquer prova dos autos, nem mesmo descreve os fatos subsumido-os à capitulação jurídica em sentença de pronúncia mister se faz a declaração da nulidade decisão genérica, devendo o juízo
a quo
refazê-la, conforme o art. 573, §1º, todos do Código Processual Penal.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, DECISÃO DE PRONÚNCIA NULA. RECURSO PREJUDICADO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINAR NOVA PROLAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado ao sexto dia e finalidade aos catorze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
MICHEL JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do
art. 121, §2º, inciso IV, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 05 de outubro de 2008, por volta de 23h30min, no bar denominado “Bar do Serginho”, localizado na Praça Central do Conjunto Cordeiro de Farias, o denunciado desfechou um tiro de arma de fogo contra a vítima EDRIELSON DO NASCIMENTO SEIXAS, ceifando-lhe a vida. No dia, hora e local acima referido, a vítima se encontrava no referido bar ingerindo bebida alcoólica quando chegou o denunciado acompanhado dos moradores daquele conjunto conhecido por “LOUCO” e o alcunhado “DALCO”, e passou encarando a vítima e logo depois se iniciou uma briga entre o denunciado e a vítima, porém foram apartados por outras pessoas que se encontravam no bar, tendo então o denunciado se retirados daquele estabelecimento. Alguns minutos depois, o denunciado retornou munido com uma arma de fogo, aproximou-se da vítima e disparou vários tiros em direção a esta, acertando-lhe um tiro na altura do tórax, em seguida saiu correndo e subiu em uma moto dirigida por outra pessoa fugindo do local.

A defesa argui, em
razões recursais (ID 11043390)
, que se deve excluir do processo os autos de inquérito policial por ser prova que não foi produzida sob o crivo do contraditório e respeitada a ampla defesa, no mérito, requer a reforma da sentença de pronúncia, por falha na fundamentação no que tange a prova da materialidade e indícios de autoria, despronunciando assim, o Recorrente.

Em suas
contrarrazões (ID 11043394)
, o
dominus litis
requer o
improvimento
do recurso, entendendo que a decisão ora guerreada está em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

Ao ID 11043395, o douto Juízo de 1º grau
manteve a decisão de pronúncia
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opina pelo
conhecimento
do recurso em Sentido Estrito para que seja declarada a NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA de ID 11043386, devendo os autos serem remetidos ao juízo processante para a devida reapreciação, a fim de que seja observado o disposto no art. 93, IX da Constituição Federal e o art. 413, do CPP.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença de pronúncia arguida pela Douta Procuradoria de Justiça.

Entendo que assiste razão o Douto Procurador quando se manifesta pela anulação da decisão de pronúncia, alegando que não houve fundamentação idônea do Magistrado
a quo
de expor os motivos de convencimento para pronunciar o Réu, indicando os elementos dos autos nos quais se consubstanciam a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, especificando, também, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Na decisão de pronúncia, após o relatório da marcha processual, a magistrada apresentou a seguinte fundamentação (ID 11043389),
ipsis litteris
:

“(...)
Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2022, audiência designada para às 08h30min, na Sala de Audiências da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, foi dado início aos trabalhos. Estavam presentes o MM Juiz Claudio Hernandes Silva Lima, titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, o Promotor de Justiça Dr. Reginaldo Cesar Lima Alvares. Ausente o acusado, devidamente intimado, sendo decretada sua revelia nos moldes do art. 367 do CPP. Presente o Defensor Público Dr. Domingos Lopes Pereira. Presente e ouvida em Juízo a testemunha Rosângela Barbosa de Lima. Ausente a testemunha Marcio de Oliveira Silva, sendo dispensada sua oitiva pelo MP. Interrogatório prejudicado. Em Alegações Finais o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado. A Defesa em alegações finais se manifestou pela impronúncia do acusado. O MM Juiz passou a decidir: “... julgo procedente a acusação feita na denúncia e sou por PRONUNCIAR o acusado MICHEL JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS nos termos do art. 413 do CPB, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV do CPB, tendo como vítima Edrielson do Nascimento Seixas...”. A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, sendo recebido pelo Juízo. Deliberação:

1- Dê-se os autos a Defesa para as razões recursais e após ao MP para contrarrazões;

2- Em seguida, conclusos para Juízo de retratação. (...)”

Faz-se mister colacionar o inteiro teor da fundamentação utilizada na pronúncia para se ter clareza da evidente
ausência de individualização da fundamentação utilizada
. Na decisão não se faz referência a qualquer prova dos autos, nem sequer uma alegação genérica, que poderiam servir para embasar qualquer decisão de pronúncia.

Assim preconiza o art. 413, do CPP. Vejamos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Da simples leitura do referido dispositivo processual, verifica-se que
a decisão anteriormente transcrita não seguiu um roteiro básico, que descreva os fatos correlacionando delito e autoria provável
.

Peço vênia para transcrever o bem lançado parecer ministerial (ID 11401337). Vejamos:

“(...) Ocorre que, de uma simples leitura do decisum impugnado, verifica-se não haver a exposição dos motivos de convencimento do magistrado acerca da materialidade do delito e dos indícios de autoria, limitando-se o magistrado de piso a meramente pronunciar o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV do CPB, sem indicar, minimamente, os elementos dos autos que formaram o seu convencimento. Por oportuno, transcrevo, in verbis: “O MM Juiz passou a decidir: “... julgo procedente a acusação feita na denúncia e sou por PRONUNCIAR o acusado MICHEL JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS nos termos do art. 413 do CPB, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV do CPB, tendo como vítima Edrielson do Nascimento Seixas...”.” (sic).

É do art. 93, IX, da Constituição da Federal que emerge a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, condição absoluta de validade da decisão e, por conseguinte, pressuposto de sua eficácia. Tal exigência, justifica-se na medida em que só é possível o controle ou a impugnação das decisões judiciais se suas razões forem devidamente expostas ou apresentadas.

Assim, nula é a sentença de pronúncia por ausência de fundamentação quando, a exemplo da decisão em apreço, não há, minimamente, referência a qualquer elemento concreto dos autos quanto à materialidade e à autoria do fato, deixando o magistrado de apresentar, ainda que de forma sucinta, os fundamentos e os motivos que levaram ao seu convencimento, o que implica em cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

À propósito, cito:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MÍNIMA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito consignou que a pronúncia deve ser sóbria na apreciação das provas, mas deve haver uma fundamentação mínima para o reconhecimento das qualificadoras, sob pena de se desprezar o princípio
constitucional que recomenda a motivação das decisões judiciais.

2. A simples menção às folhas dos autos, sem que sejam concretamente apontadas quais circunstâncias extraídas das provas indicadas justificam as qualificadoras, não supre o dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmados os efeitos da liminar anteriormente deferida, anular a decisão de pronúncia e determinar que outra seja prolatada com a mínima fundamentação exigida para o reconhecimento das qualificadoras. (STJ, HC 236676 / SP, Sexta Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 09/12/2016). Grifei

No mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO DE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. Por expressa previsão constitucional (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal), todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Disso não refoge a sentença de pronúncia, ainda que o magistrado o faça de maneira sucinta. Nula é a decisão de pronúncia que não fundamenta minimamente e especifica a conduta dos réus envolvidos no fato. Análise do mérito do Recurso em Sentido Estrito defensivo prejudicada diante da proclamação da nulidade absoluta da decisão de pronúncia. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, DECISÃO DE PRONÚNCIA NULA. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70077566941, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 03/10/2018). (TJ-RS - RSE: 70077566941 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 03/10/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2018)

Assim, é forçoso convir que a decisão em apreço não atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, sendo afrontosa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, na medida em que não expõe, minimamente, as razões que fundamentaram o convencimento do magistrado, caracterizando, pois, cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. (...)”

Assim, diante da evidente ausência de fundamentação individualizada das provas dos autos, DOU PROVIMENTO ao recurso para acolher a preliminar e declarar a nulidade da decisão de pronúncia, nos termos do art. 564, inciso IV, por descumprimento ao previsto no art. 413, devendo o juízo singular refazê-la, conforme o art. 573, §1º, todos do Código Processual Penal.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022